Tribunal: TJDFT
Processo: 0021217-88.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. DESPESAS PROCESSUAIS. ÔNUS. PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Distrito Federal ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da empresa recorrida em 2014 para perseguir débito constante de certidão da dívida ativa, tendo constado em 2022, via Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF), que a dívida fora adimplida extrajudicialmente após a citação.
2. Por ocasião da extinção do feito, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, o magistrado da origem deixou de condenar a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ao argumento de que “apenas houve a citação da parte executada, não tendo esta apresentado qualquer resistência”.
3. Preleciona o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus § 10, que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Logo, o inadimplemento ao tempo do ajuizamento da ação, a despeito do pagamento extrajudicial superveniente, é causa suficiente para imposição à recorrida do ônus de arcar com as despesas decorrentes da instauração do processo, o que, in casu, limita-se aos honorários advocatícios, já que o Distrito Federal não pleiteou no recurso a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais.
4. A remuneração do causídico, na espécie, deve seguir a regra do artigo 85, §§ 2o, 3o, inciso I, e § 4o, inciso III, do CPC, de modo a ser fixada no percentual mínimo de 10% do valor atualizado da causa, diante da baixa complexidade da demanda, não obstante seu prolongamento no tempo.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.